Tribunal: TJDFT
Processo: 0712517-72.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO CARACTERIZADA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS. CULPABILIDADE MANTIDA. MOTIVOS QUE EXTRAPOLARAM O TIPO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSERVADA. CONDENAÇÃO CRIMINAL APTA A DESABONAR OS ANTECEDENTES DO RÉU. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRALIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DANOS MORAIS INALTERADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A interposição de dois recursos de apelação em favor da mesma parte, impede o conhecimento do último recurso interposto, em razão da preclusão consumativa.
2. Tendo sido o crime cometido no contexto de ação baseada em gênero, nos limites de relação íntima de afeto, deve ser mantida a aplicação da Lei Maria da Penha e a competência do Juízo Especializado. Preliminar afastada.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pelas declarações de testemunhas ouvida, por fotografias, e pela confissão do acusado, inviável a absolvição por insuficiência de provas, ou mesmo, por atipicidade da conduta.
4. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear uma condenação, máxime, no caso em que seu depoimento, ratificado em juízo, encontra-se corroborado por fotografias que comprovam os hematomas provocados pelo acusado.
5. Demonstrado o crime de lesão corporal, ficando a vítima lesionada, de forma aparente, em várias partes do corpo, afasta-se o pedido para desclassificação para contravenção penal de vias de fato.
6. O réu excedeu a normalidade do tipo, ao praticar os crimes na presença dos filhos do ex-casal, o que causou medo e pavor nos menores, sendo justificada a valoração negativa da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta.
7. O acusado ostenta diversas condenações que se mostram aptas ao reconhecimento dos antecedentes penais do acusado e da reincidência.
8. Comprovado nos autos que o crime foi cometido por ciúmes e por sentimento de posse do réu para com a vítima, justifica-se a valoração negativa dos motivos do crime.
9. A circunstância advinda do comportamento da vítima merece permanecer neutra, porquanto a vítima não contribuiu de forma decisiva para a eclosão do crime de lesão corporal descrito na denúncia.
10. Para que seja reconhecida a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, "c", do Código Penal, indispensável a demonstração de que o réu agiu sob influência de violência emoção, provocada por ato injusto da vítima, o que não restou demonstrado nos autos.
11. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, ou seja, a imposição do regime decorre de aplicação de norma cogente. Nesse sentido, correta a fixação de regime inicial semiaberto ao réu reincidente, em que foram valoradas negativamente várias circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão (artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal).
12. Não preenchido os requisitos estabelecidos no artigo 44, do Código Penal, inviável a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
13. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia e em alegações finais. O montante é adequado e proporcional às peculiaridades do caso.
14. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do condenado no momento oportuno.
15. Recurso conhecido e desprovido.